Tribunal: TJDFT
Processo: 0003054-52.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Estupro de vulnerável. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Palavra da vítima. Inexistência de vestígios. Desclassificação para lesão corporal leve. Circunstâncias do crime. Atenuante.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de especial relevância as declarações da vítima, ainda que se trate de menor com distúrbio de comportamento.
2 - Observada a sistemática do “depoimento sem dano”, em que não ocorreu qualquer entrevista tendenciosa ou sugestiva, improcede a alegação de indução a falsas memórias.
3 - A não constatação, pela perícia, de vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal não significa necessariamente que não ocorreu o crime de estupro de vulnerável, se as declarações da vítima, coerentes e harmônicas com as demais provas, não deixam dúvidas da existência de tais atos.
4 - O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima.
5 - Cometidos atos lascivos diversos da conjunção carnal de vítima doente mental – violência presumida -, descabe desclassificar a conduta para lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), ao fundamento de que as ações foram direcionadas a ofender a integridade corporal da vítima.
6 - O fato de o réu oferecer dinheiro e comida a adolescente vulnerável para atraí-lo e com ele praticar ato libidinosos não consentido justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
7 - A inexistência de antecedentes criminais não pode ser considerada como circunstância atenuante e simultaneamente como circunstância judicial favorável.
8 – Apelação não provida.